Tribunal: TCU
Processo: 011.621/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10090/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 3871/2011-TCU-Segunda Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos autos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o monitoramento da determinação constante do subitem 9.5; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 016.691/2007-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 011.621/2012-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Ana Claudia Pires Teixeira (OAB/SP 219.676) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.